Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717110-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOIR SIMIAO DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento da apelação. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora